Tribunal: TJDFT
Processo: 0741940-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO E REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. PEDIDO FORMULADO, MAS NÃO APRECIADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Apesar de o agravante ter alegado, na origem, a extinção da obrigação e requerido a redução da multa cominatória, não houve manifestação expressa do juízo a quo, mesmo após a oposição dos aclaratórios. Contudo, não cabe a este Tribunal analisar pedidos não apreciados pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Neste ponto, cabe apenas determinar que o juízo a quo se manifeste sobre tais pedidos.